Tribunal: TJDFT
Processo: 0722836-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0722836-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA CRISTIANE BAISEREDO DE CARVALHO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A autora/agravante opõe embargos de declaração à decisão proferida pelo e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, em 16 de junho de 2023, que deferiu a ela “tutela de urgência recursal para possibilitar a aplicação das provas necessárias à conclusão do ensino médio e, caso aprovada, expedir o certificado de conclusão do ensino médio”. Alega, em síntese, que o prazo para matrícula era até 15/06/2023, às 10h, e a decisão embargada somente foi proferida após o vencimento desse prazo, de modo que a faculdade informou que somente poderá realizar a matrícula da agravante/embargante se constar da decisão que, “após a aluna estar com os documentos de conclusão em mãos, seja realizada a matrícula dela no curso de medicina no Centro Universitário - UNICEPLAC, de acordo com o Edital da 1a chamada onde ela foi aprovada e chamada, sem prejuízo”. Requer o provimento dos embargos de declaração para acréscimo dessa informação na decisão, a fim de que possa concluir o 3° ano do Ensino Médio e realizar sua matrícula na faculdade o mais rápido possível. Com razão. Ao deferir a tutela de urgência recursal, o e. Relator assim se pronunciou: “(...) O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que apreciou o tema neste Tribunal (IRDR 13) ainda não transitou em julgado: depende da apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal dos Recursos Especial e Extraordinários, admitidos em 26/6/2022. Além disso, o limite de idade previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deve ser interpretado de forma razoável. A estudante demonstra maturidade e possui habilitação para acesso aos níveis mais avançados de ensino, pois foi aprovada no vestibular. Presentes, portanto, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe, haja vista a natureza precária desta decisão liminar e a célere tramitação do recurso de agravo de instrumento. DEFIRO a tutela de urgência recursal para possibilitar a aplicação das provas necessárias à conclusão do ensino médio e, caso aprovada, expedir o certificado de conclusão do ensino médio. (...)” Sendo assim, embora a decisão tenha sido proferida após o encerramento do prazo para matrícula da agravante/embargante no ensino superior, a determinação nela contida não se exaure com a expiração desse prazo. De qualquer forma, nesta sede de plantão judicial, convém sanar eventual obscuridade na interpretação do alcance da decisão embargada. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para que a agravante, Lara Baiseredo de Carvalho, em sendo aprovada nos exames de conclusão do ensino médio aplicados pela agravada, tenha assegurado seu direito à matrícula no curso superior para o qual foi aprovada no vestibular, em linha de concordância com a manifestação do próprio Centro Universitário UNICEPLAC. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se, COM URGÊNCIA. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista